Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729673-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAEDIA RIBEIRO PEREIRA, YASMIN RIBEIRO NUNES AGRAVADO: MICHEL JOSE DE VASCONCELOS D E S P A C H O Intimem-se as partes agravantes para se manifestarem sobre possível perda do objeto do presente recurso, uma vez que já houve a desocupação do imóvel, conforme se infere na certidão de ID no 111719910, dos autos de origem. Brasília-DF, 01 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator